Tribunal: TJMT
Processo: 1015840-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015840-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revelia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (AGRAVANTE), ELIANE MOREIRA RIBEIRO - CPF: 772.166.521-34 (AGRAVADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Cobrança de Corretagem DISTRIBUIDA COM “SEGREDO DE JUSTIÇA” – HABILITAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE CONTRARIA NÃO REALIZADA – AUSêNCIA DE ACESSO AO PROCESSO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – litigancia de má-fé – não configurada -

RECURSO parcialmente PROVIDO.

A ação de origem corria em segredo de justiça, o que foi corrigido na decisão que decretou a revelia, quando o juízo retirou o sigilo, o que impediu o acesso da parte contraria, impossibilitando a apresentação da defesa.

Não restou consignado na decisão de origem o motivo pelo qual o advogado não foi habilitado, mesmo havendo requerimento para tanto

A responsabilização por litigância do má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONCORDE CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTURA GEORGIA MIRELA LTDA face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1028751-05.2022.8.11.0041 – Ação de Cobrança de Corretagem – proposta por ELIANE MOREIRA RIBEIRO – decretou a revelia da Ré

Inconformada, em suas razões as Agravantes alegam em síntese, que trata-se na origem de ação de cobrança de comissão de corretagem, onde a Agravada objetiva o recebimento de de R$ 115.600,00, em razão das vendas de salas comerciais e garagens localizadas no Edifício Comercial Concorde.

Sustentam que a Agravada maliciosamente distribuiu a ação em segredo de justiça, de modo que com a citação da Agravante, imediatamente requereu-se a habilitação nos autos pelo sistema PJE, na esperança de que lhe fosse dado acesso ao conteúdo do processo, em especial a documentação que embasava a exordial.

Defendem o impedimento de acesso aos autos, cerceamento de defesa – para tanto alegam que não tiveram acesso aos autos a tempo de promover suas defesas.

Destacam que a própria decisão agravada revela que até o momento de sua prolação o acesso das agravantes estava obstado, de modo que naquela oportunidade é que fora retirado o segredo de justiça, dando ao requerido/agravante pelo conhecimento da ação e documentos que ela fora embasada.

Consignam requereram tempestivamente a habilitação aos autos para que lhes fosse habilitado acesso aos autos, de modo a lhes permitir promovessem a ampla defesa.

Destacam que após 3 dias da juntada do mandado de citação positivo, a agravante já tinha solicitado acesso aos autos em razão do sigilo, e que apesar do pedido de habilitação não foi fornecido o referido acesso. A demora foi tanta que a agravante teve que solicitar novamente a habilitação no dia 30 de março de 2023, sendo somente liberada no dia posterior, quando já esgotado o prazo de defesa.

Defendem a litigância de má-fé pela parte autora, posto que mesmo ciente do seu erro, procedeu de modo temerário quando deixou de informar o juízo acerca do protocolo erroneamente cadastrado com sigilo.

Ainda, que autora não satisfeita alegou que as Requeridas estavam de má-fé e tumultuando o andamento dos autos.

Que a conduta perpetrada pela autora ao deixar de informar o juízo, e ainda imputar atos de má-fé a autora, mesmo ciente do seu ato ilegal de gravar o processo em sigilo sem qualquer motivo, demonstra que esta incorreu claramente na litigância de má-fé, prevista no artigo 80, inciso V.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, para que no mérito lhe seja dado provimento para reformar a decisão recorrida no sentido de:

a) Determinar a reabertura do prazo para contestação das requeridas, ante ao prejuízo da defesa nos termos apresentados;

b) Seja a autora e condenada a em litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso V, do CPC.

Sem pedido liminar, foi determinada a intimação Apelada para manifestação, porém, esta não se manifestou, conforme certidão (id.n.o 177723673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONCORDE CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTURA GEORGIA MIRELA LTDA face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1028751-05.2022.8.11.0041 – Ação de Cobrança de Corretagem – proposta por ELIANE MOREIRA RIBEIRO – decretou a revelia da Ré.

O juiz prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Descabido o pedido das requeridas para chamar o feito à ordem, designando-se audiência de conciliação para a partir desta contar o prazo para contestação.

Conforme se vê o despacho inicial foi claro e objetivo:

“Deixo de designar audiência de conciliação, em decorrência da ausência de datas disponíveis no portal CEJUSC. Cite-se a requerida pelo meio eletrônico, para contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).”

As requeridas foram citadas por oficial de justiça, constando do mandado a finalidade de citação para, em querendo, responder à presente ação, e o prazo de 15 dias.

Portanto, não há que se falar em concessão de novo prazo, pois foram corretamente citadas para responder à ação no prazo de 15 dias e não o fizeram.

Decreto-lhe, pois, a revelia, todavia sem o efeito da desnecessidade de intimação para os demais atos do processo, já que tem patrono constituído nos autos.

Por fim, a autora grafou com segredo de justiça, mas não se trata de ação que envolva discussão que justifique o sigilo, tampouco foi requerido na inicial que a ação tramite em segredo de justiça.

Portanto, RETIRO o sigilo desta ação.

Intimem-se as partes para no prazo de 15 dias especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se.”

As Agravantes
pretendem seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida no sentido de determinar a reabertura do prazo para contestação, ante ao prejuízo da defesa nos termos apresentados, ainda, que seja a parte autora condenada a em litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso V, do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos, tenho que razão assiste às Agravantes, posto que de fato que a ação de origem corria em segredo de justiça, o que foi corrigido na decisão que decretou a revelia, quando o juízo assim consignou:
“...não se trata de ação que envolva discussão que justifique o sigilo, tampouco foi requerido na inicial que a ação tramite em segredo de justiça.
Portanto, RETIRO o sigilo desta ação.
”

Também é fato que, quando a ação é classificada com “segredo de justiça” o acesso aos dados processuais fica limitados às partes e seus advogados.

Soma-se a isso, o fato de que o patrono o Agravante após a citação, requereu a habilitação nos autos, conforme documento colacionado neste recurso.

Ademais, não restou consignado na decisão agravada, o motivo pelo qual o advogado não foi habilitado.

Portanto, deve ser deferido aos Agravantes a reabertura do prazo para apresentação de contestação.

No tange a alegação de litigância de má-fé por parte da Agravada,
nos termos do art. 79 do Código de Processo Civil, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente, sendo enumeradas, no art. 80 do referido diploma legal, as hipóteses de incidência que se afastam da boa-fé processual.

A responsabilização por litigância do má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.

Isto posta, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, DETERMINANDO a
reabertura do prazo para contestação das requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024